Tribunal: TJSP
Processo: 2271954-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipatória – Responsabilidade civil – Ato ilícito/direito de imagem - Competência – Redistribuição – Competência da I Subseção de Direito Privado.

É da competência da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso em que se discutem danos decorrentes de prática de ilícito civil,

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipatória – Responsabilidade civil – Ato ilícito/direito de imagem - Competência – Redistribuição – Competência da I Subseção de Direito Privado.

É da competência da Primeira Subseção da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de recurso em que se discutem danos decorrentes de prática de ilícito civil, conforme dispõe a Resolução n.o 623/2013.

Agravo não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271954-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante L. G. DE
OLIVEIRA RAMOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é agravado GLASSDOOR
EMPREGOS E INFORMACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a redistribuição a uma das Câmaras que integram
a Subseção de Direito Privado I desta Corte. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271954-93.2020.8.26.0000 - Voto no 46.516 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2271954-93.2020.8.26.0000
Agravante: L. G. de Oliveira Ramos Sociedade de Advogados
Agravada: Glassdoor Empregos e Informações Ltda.
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1094377-39.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Andrea de Abreu e Braga
VOTO N.o 46.516
Agravo de instrumento Ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipatória Responsabilidade civil
Ato
ilícito/direito
de
imagem
-
Competência

Redistribuição
Competência da I Subseção de Direito
Privado.
É da competência da Primeira Subseção da Seção de Direito
Privado desta Corte o julgamento de recurso em que se
discutem danos decorrentes de prática de ilícito civil,
conforme dispõe a Resolução n.o 623/2013.
Agravo não conhecido, determinada a redistribuição a uma
das Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I
desta Corte.
Vistos.
Agravo de instrumento contra as rr. decisões
trasladadas a fls. 81/82 e 90 (fls. 60/61 e 69 dos autos principais),
proferidas nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
de urgência, fundada em responsabilidade civil (ato ilícito/direito de
imagem), que, entre outras disposições, indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271954-93.2020.8.26.0000 - Voto no 46.516 - fss
3
É o relatório.
O agravante “OLIVEIRA RAMOS explicita que propôs,
na origem, a ação de obrigação de fazer em face do provedor de aplicação de internet
GLASSDOOR, ora agravado, a fim de obter a necessária ordem judicial para que o
GLASSDOOR forneça informações que permitam a identificação de um usuário de sua
plataforma” (fl. 05 destes autos do agravo), razão pela qual pede que a ré, ora
agravada, “Forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o endereço IP de origem, com
indicação da porta lógica utilizada, data e horário no padrão do fuso horário GMT, e
eventuais dados cadastrais que possibilitem a identificação do usuário que fez publicar,
em 07/08/2020, o comentário de título “Time interno bom, mas gestores e sócios deixam a
desejar” na URL https://www.glassdoor.com.br/Reviews/Oliveira-Ramos-Advogados-
ReviewsE2491206.htm...” (fl. 17).
Sendo assim, o autor, ora agravante, ajuizou a
demanda em razão de conteúdo que encontram disponíveis em páginas
da ré, ora agravada, na internet (URL), tido como ofensivo à imagem e
honra, ou seja, por suposta ofensa à honra caracterizada por imputação
de crime (direito de imagem).
À vista do exposto, o recurso não pode ser
julgado pela 30a Câmara de Direito Privado, uma vez que se discutem
direito de imagem decorrente de suposto ato ilícito em razão da
utilização do provedor de internet (plataforma), matéria que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 5o, III, da Resolução no
623/2013 deste Egrégio Tribunal que dispõe ser de competência desta
Terceira Subseção.
Neste sentido, ver o que foi decidido por esta
Câmara
nas
apelações
n.os
1004521-25.2019.8.26.0189
e
1008666-43.2018.8.26.0001, sob minha relatoria.
Portanto, salvo melhor juízo, a competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271954-93.2020.8.26.0000 - Voto no 46.516 - fss
4
para a matéria é da Seção de Direito Privado
1a a 10a Câmaras,
segundo consta no art. 5o da Resolução n.o 623, de 16 de outubro de
2013.
Neste sentido: “Ação de obrigação de fazer -
Deferimento em parte do pedido de tutela provisória de urgência para determinar às
requeridas o fornecimento de dados de identificação dos usuários responsáveis por
perfil criado na rede social Facebook, o qual teria se utilizado indevidamente da
logomarca da empresa autora - Insurgência da agravante quanto ao indeferimento do
pedido de segredo de justiça e a não fixação de multa para a obrigação consistente
em não comunicar os usuários identificados sobre o conteúdo da demanda - Cabível a
tramitação do feito em segredo de justiça com sustento no Artigo 23 da Lei
12.965/2014 - Não justificado o pleito de fixação de multa pela obrigação das
requeridas de se absterem de comunicar os usuários a serem identificados dos termos
da ação - Não configurada a renitência das requeridas em cumprir a tutela provisória -
Questão que pode ser reavaliada pelo d. magistrado “a quo” oportunamente - Decisão
reformada em parte para deferir a tramitação em segredo de justiça Recurso provido
em parte” (Agravo de Instrumento no 2085856-97.2020.8.26.0000 4a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo

Relator (a) Desembargador (a) MARCIA DALLA DÉA BARONE j.
12.11.2020). “RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Vídeo veiculado no
'YouTube' ofensivo aos autores - Demora no cumprimento da decisão liminar para
retirada por 13 dias, conforme reconhecido no cumprimento de sentença das
astreintes - Responsabilidade subjetiva e solidária da provedora de aplicação pelo
tempo de retardamento no cumprimento da tutela de urgência - Adequação do valor da
condenação
-
Recursos
desprovidos”
(Apelação
no
1000429-17.2018.8.26.0681 - 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo Relator (a) Desembargador (a) ALCIDES
LEOPOLDO j. 12.11.2020). “Obrigação de fazer cumulada com indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271954-93.2020.8.26.0000 - Voto no 46.516 - fss
5
Pretensão de remoção de vídeo desabonador publicado por usuário no 'YouTube'
envolvendo suposta prática de crime sexual pelo agravado. Potencialidade de dano
verificada. Remoção do conteúdo, que, em análise perfunctória, tem cunho
sensacionalista e ofensivo à honra e à imagem do recorrido. Liberdade de expressão
que encontra limites no princípio da dignidade da pessoa humana. Remoção de vídeos
que depende de ordem judicial, conforme artigo 19 da Lei n.o 12.965/2014. Multa
fixada com equilíbrio, proporcional ao aporte financeiro da agravante. Recorrente,
ademais, que não apresentou nenhum relevante motivo ou limitação para o
cumprimento da obrigação, que, eventualmente, justificasse a redução da multa.
Agravo
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2061138-36.2020.8.26.0000 - em 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo
Relator (a) Desembargador (a)
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA j. 22.10.2020). “DISTRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO Ação indenizatória de responsabilidade civil extracontratual, fundada em
ofensas publicadas por particular em redes sociais Competência recursal de uma das
1o a 10a Câmaras de Direito Privado Inteligência da Resolução n. 623/2013 do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça: Nos termos da Resolução n. 623/2013 do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça é de competência de uma das 1o a 10a Câmaras
de Direito Privado a apreciação de recursos decorrentes de responsabilidade civil
extracontratual decorrente de ato ilícito (ofensas publicadas em rede social) praticadas
por particulares. RECURSO NÃO CONHECIDO E REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO
DETERMINADA” (apelação n.o 1014674-07.2018.8.26.0625, 3a Câmara de
Direito Privado, julgada em 1o de agosto de 2019, por votação unânime.
Relator Desembargador Nelson Jorge Júnior).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERNET
INSTAGRAM PROVEDOR DE APLICAÇÃO - COMENTÁRIOS OFENSIVOS E
INVASÃO
DA
CONTA/PERFIL
DA
AUTORA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIMENTO INCONFORMISMO ACOLHIMENTO EM PARTE Presença dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271954-93.2020.8.26.0000 - Voto no 46.516 - fss
6
requisitos do artigo 300 do CPC A obtenção das informações tem por objetivo
deflagrar a identificação dos ofensores Preenchimento dos requisitos do artigo 22,
parágrafo único da Lei 12965/2014 Perigo de dano manifesto Obrigação dos
provedores de acesso de guardar as informações somente pelo prazo de seis meses
Obrigação, contudo, que não engloba a indicação das URLS Incumbência que cabe ao
usuário Inteligência do artigo 19, § 1o, da Lei 12.965/2014 Razoável, para a própria
segurança da usuária, a exigência da ré de indicação pela autora de um endereço de
email antes nunca vinculado a nenhuma conta do Instagram ou Facebook para a
recuperação da conta/perfil Decisão reformada em parte para excluir a obrigação de a
ré fornecer as URLS das contas/perfis, ônus cabível à própria autora, bem como para
que a autora forneça um endereço de e-mail DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO” (agravo de instrumento n.o 2023621-94.2020.8.26.0000, 8a
Câmara de Direito Privado, julgado em 20 de março de 2020, por
votação unânime. Relator Desembargador Alexandre Coelho).
Algumas Câmaras da Primeira Subseção já
decidiram casos análogos ao dos autos sob exame:
“Ação de indenização por danos morais Sentença de procedência
Réu fez insinuações ofensivas ao autor em sua rede social, maculando
sua imagem em sua área de atuação
Caracterização de
responsabilidade civil Liberdade de expressão deve ser limitada pela
proteção à dignidade, honra e reputação das pessoas Ponderação de
princípios constitucionais
Dever de indenizar
Definição do
"quantum debeatur" Atendimento aos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade
Observância à finalidade da indenização
Valor
arbitrado que atende aos requisitos exigidos
Manutenção

Consectários legais observados
Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 0001664-43.2012.8.26.0488; Relator (a): Marcia Dalla
Déa Barone; Órgão Julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Queluz - Vara Única; Data do Julgamento: 14/06/2017;
Data de Registro: 14/06/2017).
“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
Publicação veiculada em página de redes sociais que teria conteúdo
supostamente ofensivo à honra dos autores, clínica veterinária e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271954-93.2020.8.26.0000 - Voto no 46.516 - fss
7
sócios. Sentença de improcedência. Insurgência por ambas as partes.
RECURSO
DOS
AUTORES.
DANOS
MORAIS.
Inocorrência.
Publicação cujo teor reflete mera narrativa dos fatos segundo a
percepção pessoal da subscritora, proprietária dos animais atendidos,
com desabafo quanto a seu sofrimento em relação ao estado do animal e
questionamento à qualidade dos serviços prestados, mas sem caráter
ofensivo. Direito de crítica que não extrapola os limites da liberdade de
manifestação
do
pensamento.
Exposição
que
assume
caráter
desagradável pelo compartilhamento público da crítica, mas que foi
seguida de postagem da própria clínica quanto ao ocorrido e de outros
usuários que se manifestaram pela boa qualidade de seus serviços.
Fenômeno atual e próprio da comunicação em massa pela internet, que
desde que realizada dentro de limites éticos e não ofensivos, ainda que
constrangedores pela publicização de opiniões, como é a hipótese dos
autos, não se constitui ilícito apto a gerar o direito à indenização. Dano
moral não verificado. RECURSO ADESIVO DA RÉ. JUSTIÇA
GRATUITA. Pedido formulado em primeira instância e não apreciado.
Documentos carreados aos autos que comprovam a hipossuficiência
econômica, autorizando a concessão do benefício. MÉRITO. Pretensão
de recebimento e análise da reconvenção ofertada com a contestação.
Impossibilidade. Ausência de observância de procedimento de
distribuição autônoma que resultou no não processamento do incidente.
Ademais, mesmo a superação da falha procedimental não permitiria o
desenvolvimento da reconvenção por inobservância do artigo 315 do
CPC/1973. Sentença mantida. RECURSOS IMPROVIDOS.” (TJSP;
Apelação Cível 1005981-86.2015.8.26.0577; Relator (a): Mariella Ferraz
de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro:
30/04/2019).
“Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais

Parcial procedência Insurgência Preliminar de falta de interesse de
agir afastada - Dano moral Ofensa ao Autor em publicação em rede
social Dano moral "in re ipsa" Reparação fixada em R$ 8.000,00
Majoração indevida
Analise as peculiaridades do caso concreto

Entendimento jurisprudencial
Obrigação de fazer consistente na
retirada da página do ar e identificação do usuário URL indicada na
petição inicial Obrigação do facebook de engendrar esforços para a
remoção
do
conteúdo
ofensivo

Honorários
advocatícios
adequadamente fixados
Sucumbência devidamente repartida

Sentença mantida
Recursos improvidos.” (TJSP; Apelação Cível
1002574-23.2017.8.26.0506; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2271954-93.2020.8.26.0000 - Voto no 46.516 - fss
8
Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 15/04/2019).
Por conseguinte, não conheço do agravo de
instrumento e determino a redistribuição a uma das Colendas 1a a 10a
Câmaras da Seção de Direito Privado, deste Tribunal.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica